Tribunal: TJBA
Processo: 0548767-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548767-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA MAGALHAES SOUZA DO AMOR DIVINO e outros (8)

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº SAEB/02/2008.
PRESCRIÇÃO. TERMO
A QUO.
ENCERRAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. SENTENÇA ANULADA.
CAUSA MADURA.
ART. 1.013, §3º DO CPC. MÉRITO.
CANDIDAT
A
S
APROVAD
A
S
FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO,
JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO.

1.
Consoante o entendimento jurisprudencial pátrio, o prazo prescricional da pretensão de nomeação em cargo público tem início a partir da data do término do prazo de validade do concurso, e não da homologação do resultado final.

2.
Desta feita, considerando que o prazo de validade do certame em questão expirou em 09/08/2012, o prazo prescricional teve início em 10/08/2012 e encerrou-se apenas em 10/08/2017, de modo que a presente demanda não se encontra prescrita.

3
.
Visto ser possível o julgamento do processo na instância recursal, é desnecessário o retorno dos autos à origem para o exame do mérito, aplicando-se a teoria da causa madura, consoante o art. 1.013, § 3º do CPC.

4
.
Compulsando os autos, observa-se que as Apelantes ficaram classificadas fora do número de vagas previstas no Edital nº SAEB/02/2008 para o cargo de Enfermeiro – DIRES 2, posto que alcançaram as posições nºs 286, 130, 315, 454, 400, 417, 149, 144 e 414, enquanto foram previstas apenas 06 (seis) vagas.

5
.
Consoante o entendimento do STJ, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como do interesse da Administração Pública em preenchê-las.

6
.
No caso em tela, inexiste comprovação da existência de cargos efetivos vagos em número suficiente a alcançar a posição das Apelantes, de modo a amparar o pretendido direito à convocação. Ação julgada improcedente.

7
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

0548767-04.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
ALESSANDRA MAGALHÃES SOUZA DO AMOR DIVINO E OUTROS

e, como Apelado, o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO,
JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2023.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça